Tribunal: TJMT
Processo: 1002714-59.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002714-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), INGRID SANTOS WATTHIER - CPF: 012.348.591-65 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.764.628/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALBERTO DA SILVA - CPF: 406.297.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CELIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 487.046.011-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ OLIVEIRA NETO WATTHIER - CPF: 706.321.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE –

RAI Nº: 1002714-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: INGRID SANTOS WATTHIER

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

TERCEIRO INTERESSADO: ANDRE LUIZ OLIVEIRA NETO WATTHIER, MARIA CELIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARCOS ALBERTO DA SILVA e MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON-LINE VIA SISTEMA SISBAJUD – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – DESACOLHIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Constitui ônus da parte executada a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

2. Não há como acolher a pretensão de desconstituição de penhora
online
sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que os montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira.

3. A mera alegação de que o valor é inferior a 40 salários mínimos, que não se reveste
, automaticamente, da impenhorabilidade - Estrita observância ao art.
833
, incisos
IV
e
X
, do
CPC
.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
INGRID SANTOS WATTHIER
contra decisão que, na
Execução de Título Extrajudicial nº. 1000960-49.2020.8.11.0003
,
movida pelo
BANCO BRADESCO S/A
, indeferiu
“o pedido de desbloqueio da importância constrita em contas bancárias de titularidade da parte executada, Srª. Ingrid Santos Watthier, no importe de R$9.035,97 (nove mil, trinta e cinco reais e noventa e sete centavos)”
, determinando a expedição do competente alvará judicial eletrônico, após o decurso do prazo recursal.

Em suma, sustenta a agravante o desacerto da decisão, por entender que o valor bloqueado de R$9.035,97 (nove mil, trinta e cinco reais e noventa e sete centavos) é impenhorável já que inferior ao limite legal, de 40 salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, o que vem causando graves prejuízos a sua subsistência e de sua família.

Destaca que exerce a profissão de corretora de imóveis, e os valores bloqueados são provenientes de sua atividade profissional, além disso, os gastos registrados em sua conta bancária destinam-se exclusivamente à sua manutenção e à de sua família, conforme demonstrado no extrato anexo, onde demonstra gastos com supermercado, farmácia, padaria, assinaturas de serviços, condomínio, entre outros.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinado o desbloqueio dos valores discutidos, reconhecendo a sua impenhorabilidade.

A liminar postulada foi indeferida, conforme ID nº 266816297.

Em contrarrazões - ID nº 271847887 -, o exequente/agravado pugna
pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se do caderno processual que o exequente, ora agravado
BANCO BRADESCO S/A
, ingressou com
Execução de Título Extrajudicial nº 1000960-49.2020.8.11.0003
em face de
INGRID SANTOS WATTHIER e outros
, alegando que é credora da importância de R$111.272,17 (cento e onze mil e duzentos e setenta e dois reais e dezessete centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro nº 011.243.433, celebrada em 11.01.2018, através da qual o exequente concedeu um financiamento no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), a ser pago em 36 (trinta e seis) prestações mensais no valor de R$ 6.866,89 (seis mil e oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), com vencimento final em 11.01.2021, no qual a peticionante figurou como avalista.

Informa, ainda, que a parte executada se encontra inadimplente desde a 20ª parcela, vencida na data de 11.09.2019, totalizando até o ajuizamento da execução a quantia de R$ 111.272,17 (cento e onze mil e duzentos e setenta e dois reais e dezessete centavos).

Devidamente citados, os executados quedaram-se inertes.

Deferida a penhora on-line via Sisbajud, logrou-se em bloquear da agravante o valor de R$ 9.035,97 (nove mil e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos).

Impugnada a penhora, a decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio, determinando a expedição do alvará judicial eletrônico em favor da parte exequente.

Pois bem
.

Prevê o artigo 833, incisos IV e X, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidades de terceiros e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º.

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Conforme entendimento do Tribunal Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012.

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7º da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015.

3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014.

4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).

2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

Assim, importante destacar que o que deve ser levado em consideração para determinar a impenhorabilidade nestes casos não é o tipo de conta: se conta poupança, se conta corrente ou ainda se conta aplicação, mas sim,
o fim para o qual é utilizada a referida conta.

Observa-se, também
, que o legislador pretende proteger quantia depositada em conta de poupança, presumivelmente, apartada dos valores quotidianamente movimentados pelo correntista, com a finalidade de manter uma reserva para eventualidades.

O propósito é evidente: preservar o poupador de bloqueios, penhoras e arrestos que possam atingir essa “reserva de contingência” que poderá ser utilizada pelo depositante em situações de necessidade ou com vistas à aquisição de algum bem necessário para si próprio ou para sua família.

No caso vertente, a agravante não demonstrou a natureza da quantia penhorada nos autos principais, juntando mero extrato bancário, com apenas 1 mês como referência (fevereiro/2024), não comprovando a alegação de impenhorabilidade.

Portanto, a mera alegação de que se trata de valores inferiores a 40 salários-mínimos, não se reveste automaticamente da impenhorabilidade, ante a completa ausência de juntada de documentos acerca do bloqueio.

Assim,
caberia à parte o
ônus probatório, ou seja, trazer aos autos evidências suficientes para comprovar o seu direito.

Deveras, à mingua das provas colacionadas aos autos e considerando que a agravante não apresentou prova cabal da destinação do numerário encontrado na conta explicitada na decisão agravada, conforme previsão do artigo 854, § 3º, do CPC/15, não se desincumbiram do seu ônus. Confira-se:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.”

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALOR EM CONTA POUPANÇA. CONSTRIÇÃO DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. USO DA CONTA POUPANÇA APENAS PARA INVESTIMENTO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE RESERVA DE RECURSOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DAS CONTAS REFERENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES. DÚVIDA NÃO ELUCIDADA PELO DEVEDOR. DESATENDIMENTO AO ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 854, § 3º, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tornando inadimplente o devedor, os bens integrantes de seu patrimônio servem a garantir o cumprimento da obrigação inadimplida. A penhora, como instrumento judicial de afetação de bens que, expropriados, pagarão a dívida, é meio de constrição a que a lei impõe limites. A restrição à penhorabilidade de bens patrimoniais encontra arrimo no princípio clássico da execução moderna, em que a execução não deve levar o executado a situação prejudicial a sua dignidade. Essa a razão pela qual o CPC não admite a constrição de determinados bens econômicos, como valor depositado em caderneta de poupança até o patamar inferior a quarenta salários mínimos. 2. É intuito da norma protetiva assegurar a formação de reserva para garantir o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família do devedor, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, Constituição Federal), cabendo ao executado fazer prova de existência dos pressupostos fáticos asseguradores da impenhorabilidade de dinheiro em conta poupança que venham a sofrer constrição judicial, conforme preceitua o art. 854, § 3º, I, do CPC. 3. Não cuidando o devedor/executado de apresentar os elementos de convicção a ele acessíveis, tais como extratos bancários do mês em que efetivada a penhora e dos três meses anteriores, de modo a deixar certa a utilização da conta poupança para a restrita finalidade de formação de reserva de capital com finalidade de investimento ainda que os valores nela depositados não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos, faltará a necessária prova de que a importância tornada indisponível tem natureza de investimento em poupança e, portanto, impenhorável. Ônus probatório não atendido, conforme determina o art. 854, § 3º, I do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDF 1331429, 07018521720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1 ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 16/4/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. PLATAFORMAS DE INVESTIMENTOS. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. 1. Recurso tirado de processo no qual foram penhorados valores em conta de uma pessoa jurídica e outra de pessoa jurídica. 2. A pessoa física alega que a quantia se refere a investimentos, equiparada pelo STJ ao status de conta poupança. A empresa reputa que os valores bloqueados devem ser equiparados aos instrumentos necessários para exercício da atividade empresarial e que o valor bloqueado é indispensável à subsistência da empresa. 3. Nos termos do artigo 854, §3º, I, do CPC é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal. 4. Os agravantes-executados não se desincumbiram do ônus da prova de demonstrar a impenhorabilidade das quantias devendo os valores permanecer constritos a fim de servir de pagamento do crédito exequendo. As unilaterais declarações dos recorrentes, desacompanhadas de qualquer extrato ou documento equivalente, que comprove o alegado risco à subsistência da empresa ou que as quantias se referem a aplicações financeiras a título de poupança são de baixo poder comprobatório. 5. Em relação à pessoa jurídica, caberia à recorrente a efetiva e clara demonstração do impacto da penhora dos créditos no faturamento global da empresa, que pudesse comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação, o que não foi feito. 6. Quanto à pessoa física, o art. 833 do CPC, no inciso X, dispõe como absolutamente impenhorável "quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos". Considerando que a expressão "caderneta de poupança" é entendida como parte da renda não gasta em consumo, não se pode ignorar que a impenhorabilidade deve ser estendida aos valores mantidos em outras formas de aplicações financeiras, pois possuem o mesmo propósito de constituir reserva de capital. 7. O fato de o valor penhorado ter sido encontrado em plataformas de investimentos não gera uma impenhorabilidade automática. Se a conta é utilizada habitualmente para constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, transferências, compras a débito com cartão magnético, créditos, depósitos ou pagamento de boletos a conta passa a atuar meramente como conta corrente remunerada em razão da desnaturação do investimento, o que a torna penhorável, pois a regra visa proteger a pequena reserva financeira da família. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o Agravo Interno.
(TJDF 1312348, 07407859320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6 ª Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021)

Com estas considerações,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025